Tribunal: TCU
Processo: 005.901/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à omissão no dever de prestar contas de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos federais disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Município de Governador Edison Lobão/MA, em 2012, para atendimento do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Lourêncio Silva de Moraes (XXX.280.683-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, a pagar os valores relacionados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): Valores originais (R$) Datas das ocorrências 11.675,44 3/4/2012 11.675,44 30/4/2012 11.675,44 17/5/2012 11.675,44 2/7/2012 11.675,44 2/8/2012 11.675,44 5/9/2012 11.675,44 2/10/2012 11.675,44 5/11/2012 11.675,39 4/12/2012 9.3. aplicar ao responsável Lourêncio Silva de Moraes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer ao responsável Lourêncio Silva de Moraes (CPF XXX.280.683-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para as medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE.